Tribunal: TJDFT
Processo: 0713001-75.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713001-75.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VANESSA SOUZA DA CRUZ D E S P A C H O Vistos, etc. Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos, verifica-se que o embargante registrou ciência eletrônica do v. Acórdão em 06/06/2025. Dessa forma, o prazo de 05 (cinco) dias para recorrer findaria em 13/06/2025 (sexta-feira). Constata-se, porém, que a embargante opôs os embargos no dia 16/06/2025 (segunda-feira), portanto, em tese, intempestivamente. (ID 72906503) Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias acerca da eventual intempestividade do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator